Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-96.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012355-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASSIMIRO - CPF: 406.583.251-91 (APELANTE), OLIMPIERRI MALLMANN - CPF: 022.406.229-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Relação Jurídica Comprovada. Vício de Consentimento não Caracterizado. Sentença de Improcedência Mantida. Multa por Litigância de Má-Fé Afastada.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julgou improcedente a "Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Devolução de Valores Cobrados Indevidamente em Dobro e Danos Morais", movida contra instituição financeira. A Apelante alega que não intencionava contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado comum, e que os descontos mensais decorrentes da reserva de margem consignável (RMC) foram indevidos. Requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma válida e regular; (ii) verificar a existência de má-fé processual da Apelante.

III.
Razões de Decidir

3.

A contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, com assinatura eletrônica e envio de valores à conta bancária da Apelante, evidenciando ciência e consentimento quanto aos termos pactuados.

4.

O contrato firmado contém cláusulas claras sobre a forma de pagamento da dívida, incluindo a previsão de desconto mínimo na folha de pagamento, não há demonstração de vício de consentimento ou prática abusiva da instituição financeira.

5.

A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não ficou demonstrada a intenção dolosa da Apelante de alterar a verdade dos fatos ou agir de forma temerária.

IV.
Dispositivo e Tese

6.

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

Teses de julgamento
: “1. A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando comprovada mediante assinatura do termo de adesão e liberação de valores na conta do consumidor, não caracteriza prática abusiva nem vício de consentimento. 2. A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa da parte; portanto, é indevida quando não demonstrado o intuito de alterar a verdade dos fatos ou protelar o feito.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, arts. 80, II, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012355-96.2024.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Aparecida Oliveira de Cassimiro
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da "Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Devolução de Valores Cobrados Indevidamente em Dobro e Danos Morais" movida em desfavor do
Banco BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos e compeliu a Apelante a arcar com as custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Juiz
a quo
ainda fixou, em desfavor da Recorrente, multa por litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Em suas razões, a Apelante pugna pela reforma integral da sentença, sob o argumento de que jamais contratou um cartão de crédito consignado com o Banco Apelado.

Sustenta que foi induzida a erro, pois acreditou que contratava empréstimo consignado.

Alega que a presença de encargos abusivos, que impossibilitam a quitação da dívida.

Requer a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, pugna seja afastada a multa por litigância de má-fé. Alega que apenas busca resguardar seus direitos.

Contrarrazões no ID. 258736152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Maria Aparecida Oliveira de Cassimiro

ajuizou
Ação que denominou de "Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Devolução de Valores Cobrados Indevidamente em Dobro e Danos Morais", em face do Banco BMG S/A
.

Em sua inicial, argumentou que, ao analisar seu extrato bancário, percebeu a presença de descontos mensais no valor de R$ 116,56 (cento e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos) desde agosto de 2019, sob a rubrica "Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC)". Afirmou que jamais contratou, recebeu ou utilizou um cartão de crédito do Banco BMG S.A.

Admitiu que, de fato, contratou com a instituição financeira e autorizou os descontos no seu benefício previdenciário; todavia, almejava firmar Contrato Empréstimo Consignado e não de Cartão de Crédito Consignado.

Ou seja, argumentou que foi induzida a assinar o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, cujo serviço não almejava contratar, pois a modalidade não permite a quitação da dívida, já que os descontos mensais servem apenas para cobrir juros e encargos.

Sustentou que não foi devidamente informada sobre a verdadeira natureza do Contrato que assinou, e que a conduta do Banco representa prática abusiva e afronta o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à falta de transparência, onerosidade excessiva e venda casada.

Alegou, ainda, que a instituição financeira não cumpriu seu dever de informação, o que caracteriza vício de consentimento e justifica a nulidade do Contrato.

Além disso, aduziu que a dívida gerada é praticamente eterna, pois os valores descontados cobrem apenas encargos moratórios, sem amortização do saldo devedor.

Com esses argumentos, requereu a declaração de nulidade do Contrato, a restituição dobrada dos valores descontados e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na Contestação, o Banco sustentou que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu forma regular e legítima, pois Maria Aparecida Oliveira de Cassimiro aderiu voluntariamente ao produto e tinha plena ciência das suas condições.

Alegou, ainda, que o negócio foi realizado conforme a legislação vigente, com assinatura eletrônica, biometria facial e envio de SMS de confirmação, no intuito de garantir a autenticidade do consentimento. Além disso, afirmou que a Autora recebeu os valores do saque do cartão diretamente em sua conta bancária, o que comprova a efetiva utilização do crédito disponibilizado.

Por fim, argumentou que a Autora litiga de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos ao afirmar que desconhecia a contratação; logo, pugnou que fosse condenada ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência do pedido inicial, o que ensejou a interposição de Recurso pela Autora.

Pois bem.

A controvérsia dos autos gira em torno da validade ou não do Contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes.

A Apelante insiste na tese de que não almejava contratar cartão de crédito consignado, e sim empréstimo consignado.

Em outras palavras, não nega a existência do negócio jurídico; todavia, questiona é a modalidade de contratação a qual foi submetida.

Aduz que procurou o Apelado com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento e, posteriormente, verificou que os descontos estavam sendo realizados sob a rubrica cartão de crédito, cujo serviço não pretendia contratar.

Em que pese o arrazoado e a insistência da Apelante, o conjunto fático-probatório produzido não lhe socorre.

A Instituição Financeira juntou o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o qual está devidamente assinado pela Apelante, oportunidade em tomou ciência de todos os termos contratados (ID. 258735684).

No documento consta a seguinte informação em letra maiúscula, destacado em negrito e grifado:

"O CLIENTE SOLICITA E AUTORIZA O BANCO BMG A EMITIR O SEU CARTÃO COM AS FUNÇÕES DE CRÉDITO E DÉBITO"

No Item I, denominado "Cláusulas e Condições Especiais", consta, também em negrito e grifado, que a Titular
"autoriza a sua fonte pagadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A., para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratante".

E mais:
"1.2. O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto contratado refere-se à um Cartão de Credito Consignado."

Assim, não há falar que a Apelante aderiu, às escuras, ao Contrato, eis que no Instrumento constam informação claras e precisas de que o valor mínimo da fatura seria descontado do seu benefício previdenciário e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

É evidente, portanto, que não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à Consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, e aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Ademais, conforme bem consignado na sentença, “
o contrato tem a informação clara, e em letras garrafais, que trata-se de uma contratação atinente à cartão de crédito e saques, estando devidamente assinado pelo autor por meio de assinatura eletrônica, razão pela qual não há que se cogitar em nulidade dos contratos”
.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato objeto da discussão foi celebrado em
21/08/2019
e
depois de mais de 4 (quatro) anos, a Apelante ajuizou a demanda,
protocolada em 23/05/2024, sob a pecha de que não intencionava contratar Cartão de Crédito Consignado.

Causa estranheza o fato de a Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (4 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A corroborar este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A utilizçaão de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT, N.U 1008740-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO -CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium
. (...)." (TJMT. N.U 1014105-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024).

Desse modo, a Apelante deve responder pela dívida nos moldes contratados.

Por outro lado, não obstante a improcedência dos pedidos iniciais, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, conforme disposto no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, exige a comprovação inequívoca de conduta dolosa voltada à alteração da verdade dos fatos ou deslealdade processual.

Na hipótese, a atuação da Apelante não evidencia o dolo necessário para caracterizar a má-fé, uma vez que suas alegações, ainda que rejeitadas, decorrem de interpretação pessoal sobre a irregularidades dos descontos efetuados.

Assim, diante da inexistência de prova da intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou praticar ato temerário, deve ser excluída a multa por litigância de má-fé, mantendo-se o julgamento no tocante aos demais aspectos.

Para ilustrar:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM COMPRAS – ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação jurídica em análise, nos termos do art. 6o, inc. VIII, permitindo a inversão do ônus da prova. O banco recorrido comprovou a existência do contrato mediante assinatura eletrônica, geolocalização compatível com o endereço do autor e captação de imagem facial (selfie), evidenciando a regularidade da contratação.

O uso do cartão de crédito consignado pelo apelante e a ausência de quitação integral das faturas demonstram que os descontos decorreram de obrigações assumidas. A multa por litigância de má-fé foi afastada, pois não ficou demonstrado que o autor agiu com intuito de alterar a verdade dos fatos ou protelar o feito, conforme o art. 80 do CPC. O afastamento da multa imposta nos embargos de declaração se justifica, pois o recurso não se mostrou manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026 do CPC. O benefício da justiça gratuita foi restabelecido, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência do apelante. (...) (TJMT. RAC. N.U 1002614-32.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo
e afasto a condenação da Apelante por litigância de má-fé.

Por fim, deixo de majorar a verba honorária, uma vez que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025